Tribunal: TJMT
Processo: 0031552-96.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0031552-96.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PHILOMENO RISPOLI NETO - CPF: 066.098.211-00 (APELADO), RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - CPF: 016.502.091-18 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1704-68 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SALDOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO CDC – PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIAS E AFASTADAS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CADERNETAS DE POUPANÇA – PRECEDENTE DO STJ - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).

2.

A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil.

3.

Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva
ad causam
defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.

4.

Os índices de correção monetária aplicáveis nas cadernetas de poupança são os seguintes: Plano Verão, janeiro/1989, 42,72% do IPC; Plano Collor I, março/1990, 84,32% do IPC e Plano Collor II, 21,87% do IPC, março de 1991. Precedente do STJ: (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

5.
A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença (Id 16542983 – Pág. 1/6 e Id 16542984 – Pág. 1/5), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança No 0031552-96.2008.8.11.0041, Código 361621, ajuizada por PHILOMENO RISPOLI NETO, em face do ora apelante, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente os pedidos formulados por Philomeno Rispoli Neto contra o Banco Bradesco S/A, o que faço para:

i) aplicar aos saldos existentes por ocasião do Plano Verão nas contas: 8.809.746-7 - agência n. 00417, 7.000.513-1, agência n. 00417 e 0.978.796-8, agência 00417 - fls. 71/73, 80/82 e 95, o IPC de 42,72%, no reajuste monetário ocorrido no mês de janeiro de 1989;

ii) aplicar aos saldos existentes por ocasião do Plano Collor I nas contas: 8.809.746-7, - agência 00417: março/1990 - fls. 66/68 o índice de 84,32; 7.000.513-1, - agência 00417: março/1990 - fls. 78/79 o índice de 84,32% e no mês de abril/1990 - fl. 77 o índice de 44,80%;

iii) aplicar no saldo existente na conta bancaria n. 8.809.746-7, agência n. 00417 - fl. 70, o IPC de 21,87%;.

iv) aplicar os juros remuneratórios fixados em 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao mês desde 0pagamentoa menor e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, estes contados da data da citação.

v) extinguir o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação, conforme determina o § 2° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 4 de junho de 2019.”

Irresignado, o apelante/requerido, o Banco Bradesco S/A, em suas razões recursais, (Id 16542986 – Pág. 1/8 ao Id 16542991 – Pág. 1/4) alega em síntese, que a apelada, enquanto possuidora de conta poupança, ajuizou ação almejando a cobrança de juros remuneratórios da diferença de correção monetária decorrente do expurgo inflacionário não creditado em sua conta, decorrentes do denominados Planos Verão, Collor I e Collor II; preliminarmente argui: a) Ilegitimidade passiva, pois, o recorrente creditou a todos os poupadores exatamente os rendimentos determinados pela legislação aplicável a época, considerando que não se pode exigir das instituições financeiras conduta diversa, além do fato dos ativos financeiros bloqueados em razão do Plano Collor foram transferidos para o Banco Central do Brasil; b) a questão prejudicial de mérito da prescrição, alegando que incide na hipótese o prazo de 20 anos, previsto no art. 177, do CC/1916, ainda a prescrição quinquenal para ação expurgos inflacionários.

No mérito, o apelante/Banco Requer seja reformada a decisão de primeiro grau, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial, ante a ausência de direito adquirido dos titulares de cadernetas de poupança, alegando que qualquer declaração de ofensa ao direito adquirido em razão da aplicação das disposições contidas nas mencionadas leis ao contrato de caderneta de poupança é impropria, eis que tinha ela, apenas, quando da edição das mencionadas leis uma expectativa de direito, e transformar expectativa de direito em direito adquirido constitui ofensa a Constituição Federal, que não agasalha esta faculdade jurídica.

O apelado/autor em suas contrarrazões (Id 16542994 – Pág. 1/5), refutando as razões recursais do apelante requer seja negado provimento a apelação mantendo-se inalterada a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020